Tribunal: CARF
Processo: 12466.002436/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002436/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.882 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para realização de perícia, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, às fls. 119/127:
Trata o presente processo de autos de infração de fls. 02/28 lavrados para constituição
de crédito tributário referente a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados e às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social e ao
Programa de Integração Social, com multas proporcionais de 75% e juros de mora e
multa por erro de classificação fiscal, perfazendo o valor total de R$ 64.110,42, por
reclassificação fiscal de mercadoria denominada “arcos cirúrgicos” da NCM 9022.14.90
para a NCM 9022.14.19, importada através da DI n.o 06/1299412-5, registrada em
30/10/2006. A alíquota do Imposto de Importação passou de 0% para 14%, enquanto a
alíquota do IPI manteve-se em 5%.
De acordo com o relato do auto de infração, a empresa autuada importou mercadoria
denominada "ARCOS CIRÚRGICOS" ou "ARCOS C", modelo ARCADIS VARIC,
exportada por SIEMENS AG MEDICAL SOLUTIONS, utilizando a classificação fiscal
9422.14.90 da NCM/SH destinada aos aparelhos de raios-X, alfa, beta ou gama não
utilizados em diagnóstico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002436/2010-25
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002436/2010-25

Todavia a fiscalização concluiu a partir da brochura informativa anexa a este Auto de
Infração, que os "ARCOS CIRÚRGICOS" são primordialmente aparelhos destinados ao
diagnóstico em tempo real e como o nome comercial sugere, a utilização principal se dá
no decorrer dos inúmeros procedimentos cirúrgicos, citando-se como exemplos as
angiografias móveis, a colocação de marca-passos e stents e de próteses ósseas. E ainda
que os locais de utilização do referido aparelho em aplicações clinicas é abrangente, de
pronto socorros a consultórios médicos.
Desta forma, com base nos termos das RGI-1 e RGI-6 do Sistema Harmonizado, a
fiscalização reclassificou o "ARCO CIRÚRGICO" para NCM 9022.14.19, com
alíquotas de II e IPI de, respectivamente, 14% e 5%, e que tal ocorrência foi objeto da
Nota Coana/Cofia/Dirad n°2006/00350 (fls. 53/54).
Às fls. 39/46 encontram-se informações acerca da mercadoria.
Devidamente intimada, a importadora apresentou a impugnação de fls. 57/62, alegando,
em síntese, o que segue:
1- Que o entendimento da autoridade fiscal foi no sentido de que a mercadoria "Arco
Cirúrgico" se tratava de um aparelho de raios X, para usos médicos, cirúrgicos,
destinado a diagnóstico;
2- A classificação adotada pela interessada, que se deu na NCM 9022.14.90, não foi
contestada no momento do desembaraço aduaneiro, tendo sido, portanto, acatada a
classificação pela fiscalização. Junta uma decisão judicial do extinto TRF para sustentar
a impossibilidade de revisão após o desembaraço;
3- O aparelho importado pela Unimed e acima descrito é um aparelho móvel, com
gerador de Raio X de baixa potência e destina-se auxiliar os médicos, por exemplo em
terapia de pacientes em cirurgias gerais. Esse tipo de arco especificamente é apropriado
para tal tipo de tratamento porque auxilia o médico, dentro do centro cirúrgico, no
acompanhamento da cirurgia com a emissão da técnica denominada "fluoroscopia" ,
utilizada em Arco Cirúrgico para obtenção de imagens internas por meio de baixa
intensidade de radiação por período certo de tempo.
Os técnicos esclarecem ainda não se trata de diagnóstico, e sim de terapia e que a baixa
intensidade de radiação é o ponto crucial que permite também uma baixa exposição
tanto do médico quanto do paciente à radiação sem provocar malefícios, diferenciando a
técnica da fluoroscopia da radiografia. Portanto está completamente afastada a idéia de
que tais arcos cirúrgicos possam servir para emitir diagnóstico, porque a fluoroscopia é
uma imagem de baixa resolução insuficiente para firmar um diagnóstico. Somente é útil
no acompanhamento da cirurgia.
4- Requer a realização de perícia, indicando quesitos e profissional para autuar como
perito (fls. 61).
5- Ao final requer a insubsistência do auto de infração e que as intimações sejam
enviadas para o endereço de seu representante.
Junta Relatório Técnico às fls. 64/65.
Este é o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 30/10/2006
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002436/2010-25

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X POR IMAGEM EM
TEMPO REAL - ARCOS CIRÚRGICOS
Aparelhos de Raios X para uso médico e cirúrgico por imagem em tempo real,
especialmente concebido para monitoramento e auxílio em intervenções cirúrgicas, com
tubo de raios X fixado a braço móvel na forma de arco, comercialmente denominados
"arcos cirúrgicos", são considerados aparelhos radioscópicos para roentgendiagnóstico,
nos termos das RGI e NESH, e classificam-se no código 9022.14.19 da NCM.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
234/256), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente aduz que a autoridade fiscal extrapolou os
limites legais da Revisão Aduaneira, que está comprovado o acerto quanto à classificação fiscal
adotada por ela e, por fim, solicita a realização de perícia, com a apresentação de repostas aos
quesitos por ela formulados.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de mercadoria importada pela recorrente denominada “ARCO
CIRÚRGICO” ou “ARCO C”, modelo ARCADIS VARIC, exportada por SIEMENS AG
MEDICAL SOLUTIONS, Registro na Anvisa no 10234230107, conforme descrito pela
autoridade fiscal (fl. 6) e consoante descrição constante da Declaração de Importação (fl. 226) e
descrição constante do Extrato de Licenciamento de Importação (fl. 227).
A recorrente importou essa mercadoria utilizando a classificação fiscal 9422.14.90
da NCM/SH, destinada aos aparelhos de raios-X, alfa, beta ou gama, não utilizados em
diagnóstico. Já a autoridade fiscal concluiu a partir da descrição da mercadoria constantes nas
brochuras informativas, e com base nas RGI e NESH, que os "ARCOS CIRÚRGICOS" são
aparelhos destinados a diagnóstico, reclassificando-a na NCM 9022.14.19.
Conforme bem observado pela DRJ (fl. 123), a controvérsia reside na correta
classificação fiscal do produto importado pela recorrente:
Desta forma, temos que o cerne do presente conflito está em que a fiscalização
aduaneira considera que a máquina de utilização médica tipo “arcos cirúrgicos”
importada pela contribuinte tem como função principal a realização de exames
“diagnóstico em tempo real”, enquanto a contribuinte afirma que este equipamento não
se destinaria principalmente para diagnóstico, mas sim para acompanhar e auxiliar
procedimentos e intervenções cirúrgicas em tempo real
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.882 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002436/2010-25

Da análise dos autos, sobretudo do Relatório Técnico do produto importado, às
fls. 66/68, da parte da peça recursal referente às características e à classificação fiscal do produto
importado, às fls. 246/252, e dos documentos juntados, às fls. 223/233 (características do
produto importado constantes da fatura, Declaração de Importação e Licenciamento de
Importação), entendo que somente por meio de perícia é possível conhecer, com precisão, certas
características do produto importado pela recorrente, chegar à classificação fiscal adequada e,
enfim, julgar o recurso sob exame.
Logo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, à Unidade de
Origem, para a realização de perícia técnica, especializada em máquinas e equipamentos
médicos, com a apresentação de respostas aos quesitos formulados pela recorrente à fls. 255/256
e aos seguintes quesitos:
1) O aparelho em questão foi concebido para ser utilizado em procedimento de
intervenção cirúrgica ou na realização de diagnósticos? Justificar.
2) Qual a função principal desse aparelho, sua forma de operação, princípio de
funcionamento e aplicação?
3) Esse aparelho é o equipamento ideal para diagnosticar fraturas ou outros tipos
de patologias do sistema digestivo, respiratório, circulatório ou urinário?
4) Um Aparelho de raios-x convencional e um arco cirúrgico podem ser
tecnicamente apontados como semelhantes quanto ao seu emprego, avanço tecnológico e
funcionalidade? Justificar.
5) Há registro, manifestação ou norma da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) acerca desse aparelho?
Após a realização da perícia, com a juntada do laudo, deve a recorrente ser
cientificada acerca do aludido laudo e informada de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para
se manifestar.
Cumprido o mencionado rito, retornem-se os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 335
DF CARF MF
Original